Tribunal: TJMT
Processo: 1041830-80.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041830-80.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANETE BARBARA DA SILVA - CPF: 230.163.881-20 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

Ação declaratória de abusividade contratual c/c pedido de conversão de contrato, restituição de valores e indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidora contra instituição financeira. Pretensão de reconhecimento da nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC, com alegação de vício de consentimento por falha no dever de informação. Sentença de improcedência dos pedidos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, diante da alegada ausência de informação clara sobre a natureza do contrato firmado;

(ii) saber se é devida a restituição dos valores pagos indevidamente, inclusive de forma dobrada, conforme previsto no art. 42, p.u., do CDC.

III. Razões de decidir

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme arts. 2º e 3º, § 2º, do CDC e Súmula 297/STJ.

4. Reconhecimento da existência de vício de consentimento e falha no dever de informação, diante da obscuridade do contrato quanto à natureza do produto financeiro contratado, com uso da margem consignável em modalidade de cartão de crédito.

5. Ausência de prova da ciência inequívoca da consumidora quanto à contratação da modalidade RMC. Ônus da prova não cumprido pela instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. Caracterização de prática abusiva com onerosidade excessiva ao consumidor, em violação à boa-fé objetiva.

7. Determinação de conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação.

8. Restituição dos valores pagos indevidamente, sendo em dobro os pagamentos efetuados após março de 2021, em conformidade com a modulação de efeitos estabelecida no EAREsp 676.608/RS, STJ.

9. Atualização monetária e juros de mora calculados pela taxa SELIC até a vigência da Lei nº 14.905/2024, após a qual aplicam-se os novos índices definidos nos arts. 389, p.u., e 406 do CC/2002.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de informação clara sobre a natureza jurídica do contrato celebrado configura vício de consentimento, autorizando a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado tradicional. 2. É devida a restituição dos valores pagos indevidamente, de forma simples ou dobrada, conforme o período do pagamento, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. O ônus de comprovar a inexistência de vício na contratação recai sobre o fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, p.u.; CPC, arts. 373, II, e 487, I; CC/2002, arts. 389, p.u., e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJMT, ApCiv 1024426-21.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2024; TJMT, N.U 1031135-58.2022.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 14.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JANETE BARBARA DA SILVA
contra
sentença proferida pela Dra.
Rachel Fernandes Alencastro Martins, Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais
, em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,

julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (Id. 321493356).

Nas razões recursais, a apelante alega, em síntese, q
ue o banco recorrido não comprovou a transparência do negócio jurídico, violando o dever de informação previsto no art. 6º, III, e art. 52 do CDC, uma vez que não esclareceu que os descontos efetuados em folha de pagamento correspondiam apenas ao pagamento mínimo da fatura do cartão, refinanciando o saldo devedor e tornando a dívida impagável
.

Aduz que houve vício de consentimento na contratação, pois a apelante acreditava firmar um contrato de empréstimo consignado simples, quando, na realidade, foi submetida à modalidade de cartão de crédito consignado, sem a devida explicação sobre os encargos e consequências financeiras do negócio.

Afirma que contrato apresentado aos autos foi preenchido eletronicamente apenas após o ajuizamento da ação, não refletindo a verdadeira manifestação de vontade da consumidora, tampouco contendo informações obrigatórias, como taxa de juros e metodologia de cálculo do saldo devedor.

Aponta que, diante da recente Lei Estadual nº 12.933/2025, a qual veda expressamente a abertura de margem consignável para operações de cartão de crédito e autoriza a conversão dessas operações em empréstimo consignado com redução de juros, deve ser reconhecida a ilegalidade da contratação e determinada a conversão compulsória da modalidade contratual, aplicando-se a taxa média de mercado para empréstimos consignados

Ainda, pleiteia que, uma vez reconhecida a abusividade, deve o banco ser condenado à restituição simples dos valores pagos indevidamente, com correção monetária de 1% ao mês desde cada desconto, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ.

Por fim, requer o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados na peça recursal, notadamente os arts. 1º, III, e 5º, XXXII, da Constituição Federal; arts. 421, 422, 186 e 187 do Código Civil; arts. 4º, 6º, 39, 42, 46, 51 e 52 do Código de Defesa do Consumidor; Lei nº 14.181/2021 e Lei Estadual nº 12.933/2025.

O recurso é tempestivo e isento de preparo (Id. 322358385).

Devidamente intimado, o banco apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 321493368).

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
JANETE BARBARA DA SILVA

ajuizou
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais

em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, com a pretensão de ver reconhecida a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado com a instituição financeira, por entender que houve violação ao dever de informação e prática abusiva, pugnando pela conversão da contratação para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado e restituição dos valores pagos indevidamente.

Na inicial, a autora alegou ter celebrado contrato de empréstimo consignado comum, mas que, na realidade, o banco demandado lhe vinculou operação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que, segundo sustenta, lhe impôs ônus excessivo e refinanciamento contínuo do saldo devedor, sem informação clara sobre as condições de pagamento, taxas de juros e encargos incidentes.

Aduziu ter sido induzida em erro e pleiteou o reconhecimento da abusividade contratual, com a consequente conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, observando-se a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, além da restituição dos valores pagos indevidamente.

Ao final, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Vistos.

1. Trata-se de
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato C/C Danos Materiais e Morais
proposta por
JANETE BARBARA DA SILVA e
m face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, ambas qualificadas na inicial.

2. A parte autora alega ter sido induzida a contratar cartão de crédito consignado sob a modalidade de Reserva de Margem Consignável, acreditando tratar-se de um empréstimo consignado convencional. Sustentou que a contratação foi realizada sem a devida transparência e informação, caracterizando infração ao dever de boa-fé e ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). Apontou abusividade dos juros cobrados, ausência de termo final para as cobranças e falhas na prestação de informações, conforme exigido pela Resolução 4283/13 do BACEN.

3. Portanto, pugnou pela nulidade do contrato ou a conversão da modalidade do contrato para empréstimo consignado, a revisão dos juros, a devolução dos valores pagos indevidamente e a concessão da justiça gratuita.

4. A inicial foi recebida e os benefícios da justiça gratuita concedidos no id. 170035305.

5. A parte requerida, em contestação (id. 173280763), sustentou a validade do contrato e a ciência da parte autora quanto à sua natureza, requerendo a improcedência da ação. Suscitou preliminar de mérito que será analisada na sequência.

6. Intimada, a autora impugnou os termos da contestação (id. 173280763), reafirmando o pedido contido na exordial.

[...] 13. Com base nos documentos juntados (termo de adesão ao cartão de crédito – id. 173280766 e comprovante de transferência eletrônica – id. 173280767), verifica-se que houve a efetiva ciência dos termos do contrato pela requerente. Dessa forma, inexiste comprovação de indução a erro ou ausência de vontade, sendo válida a contratação.

(...)15. Portanto, improcede o pedido da autora.

Taxa de Juros e Repetição do Indébito

16. Quanto à alegação de abusividade na taxa de juros, a jurisprudência estabelece que a revisão contratual é possível apenas quando comprovada discrepância em relação à taxa média de mercado. Não foi demonstrado pelo autor que os juros aplicados extrapolam os parâmetros normais. Assim, não há elementos que justifiquem a repetição em dobro, pois não se verifica má-fé do credor, conforme artigo 42 do CDC e precedentes do STJ.

DISPOSITIVO

17. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

18. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, no entanto permanecerá suspenso em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. (...)” (Id. 321493356).

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado, firmado entre as partes, em empréstimo consignado tradicional, em razão de alegada abusividade decorrente de falha no dever de informação, bem como ao pleito de repetição do indébito.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso comporta provimento
. Vejamos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelecido nos artigos 2º e 3º, § 2º do referido diploma legal e pacificado pela Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de falhas na prestação do serviço ou de informações inadequadas ou insuficientes.

Apesar do esforço argumentativo da parte autora, entendo que não há a possibilidade de se falar em anulação do negócio jurídico, visto que houve a devida pactuação entre o consumidor e a instituição financeira, que
espontaneamente
buscou a Ré a fim de, em tese, realizar a contratação de empréstimo consignado.

Assim, tenho que não há que se falar em possibilidade de declaração de sua nulidade, mas tão somente na possibilidade de sua conversão, conforme pedido realizado de modo subsidiário.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Isso porque, embora tenha colacionado aos autos o contrato assinado pela consumidora, não juntou outros elementos que infirmem a alegação de vício de consentimento ou indução a erro.

Com efeito, a instituição financeira se limitou a afirmar a validade da contratação e que houve utilização do cartão de crédito, os documentos apresentados não demonstram que a Apelante fez uso deste recurso, o que apenas reforça a narrativa de que, de fato, não pretendia contratar um cartão de crédito consignado.

Imperioso ressaltar, ainda, que não se opõe a consumidora à existência de contratação, mas à indução a erro no sentido de assinar modalidade diversa da pretendida, o que configura
vício de consentimento
.

Ao realizar análise minuciosa do instrumento contratual, observa-se a ocorrência de violação ao dever de informação, princípio basilar das relações consumeristas, insculpido no art. 6º, III, do CDC, visto que o contrato se apresenta
deliberadamente obscuro
quanto à natureza do produto contratado, não estabelecendo distinção clara entre as modalidades de cartão de crédito consignado e empréstimo consignado.

Chama atenção o fato de que o pacto celebrado entre as partes está intitulado como
“
TERMO DE ADESÃO – EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO
”
(ID 321492390, p. 2)
,
o que, por si só,
gera confusão
, ao se ter em vista a impossibilidade de saber de forma clara se se trata de um
empréstimo consignado OU
do
contrato de cartão de crédito na modalidade RMC
(Reserva de Margem Consignável).

Por óbvio, a ausência de especificação acerca da modalidade contratada não permite o consumidor médio compreender, com clareza inequívoca, que se trata de um empréstimo com desconto em folha de pagamento e taxas de cartão de crédito, as quais deverão ser pagas pelo consumidor mensalmente, ante o risco de acumular a dívida e torná-la impagável.

Nesse sentido, a conduta da instituição financeira, ao não distinguir claramente as modalidades contratuais, revela
nítido aproveitamento da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica do consumidor
, características expressamente reconhecidas pelo art. 4º, I, do CDC.

Imperioso reiterar que não há nos autos qualquer comprovação de efetiva utilização do cartão de crédito ou indícios de que a consumidora tinha plena ciência da modalidade contratada, o que reforça a tese de vício de consentimento.

Com isso, não há como se afirmar, com plena certeza, que a Apelante sempre teve a intenção de contratar a modalidade que o banco defende ser válida. É certo, ainda, que cabia à instituição financeira comprovar a inocorrência de vício na contratação,
ônus do qual não se desincumbiu.

Com essas considerações, e tendo em vista o fato de o contrato ter aparência de empréstimo consignado, sobretudo com a transferência realizada pelo banco diretamente na conta corrente da Apelante, mediante TED (id. 211492391), observa-se um possível desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, com manifesto intuito de impingir ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

Desse modo, é nítido o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros muito superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Assim, verifica-se que a conduta do banco apelante é ilegal e abusiva, pois o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento.

Oportunamente, colaciono julgado de minha relatoria no mesmo sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. CONFIGURADA A FALHA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO NA FORMA SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
Demonstrada a abusividade na contratação e a onerosidade excessiva ao consumidor, deve ser mantida a sentença de primeiro grau que converteu o contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado.
(...)” (TJMT, ApCiv 1024426-21.2021.8.11.0041, r.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2024)

Outrossim, o princípio da boa-fé objetiva, positivado no art. 422 do Código Civil e no art. 4º, III, do CDC, impõe aos contratantes o dever de lealdade e transparência nas relações negociais. No caso em análise, resta evidente que a instituição financeira descumpriu tal dever ao não prestar informações claras e adequadas sobre o produto oferecido.

Nesse contexto, a
conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum
se apresenta como medida necessária à restauração do equilíbrio contratual e à efetivação dos princípios da proteção ao consumidor.

Isto posto, deve-se proceder à readequação do contrato,
aplicando-se as taxas de juros praticadas pelo mercado à época da contratação
para a modalidade de empréstimo consignado comum.

Em relação à restituição dos valores pagos indevidamente, o parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à restituição em dobro do que pagou em excesso.

De fato,
“comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável”
(TJMT, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/03/2023, publicado no DJE 20/03/2023).

No ponto, alinho-me ao entendimento de que a expressão
“salvo hipótese de engano justificável”
constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório para excludente da repetição dobrada é do fornecedor e, não o fazendo, como no vertente, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Ademais, a orientação do STJ é no sentido de que
“a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
(STJ, EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021), tendo sido modulados os efeitos para aplicação do entendimento apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão.

No caso concreto,
os descontos tiveram início a partir de fevereiro de 2017 (ID. 321492380),
motivo pelo qual a cobrança indevida dos valores no benefício previdenciário da autora, posterior à modulação de efeitos estabelecida pelo STJ
(após março de 2021),

devem ser ressarcidos em dobro
, enquanto os descontos
antes de março de 2021
,
devem se dar na forma simples.

Nessa linha:

“(...) 3. A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC,
independe de má-fé do fornecedor
,
bastando a violação da boa-fé objetiva.
4. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS restringe-se a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a repetição em dobro para cobranças posteriores a essa data. (...)”. (TJMT, N.U 1031135-58.2022.8.11.0002, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025).

Por conseguinte, eventuais valores pagos indevidamente deverão ser restituídos devidamente atualizados com juros de mora a partir da citação (art. 406 do Código Civil) e correção monetária desde o desembolso de cada parcela, ambos pela taxa SELIC.

Após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e, para os juros legais, deverá ser aplicada a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme dispõe os artigos 389 e 406, do Código Civil.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 22/5/2019).

Desse modo, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JANETE BARBARA DA SILVA

para reformar a sentença recorrida, a fim de:

(i)

determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, com as taxas praticadas à época da contratação para esta modalidade;

(ii)

determinar a restituição dos valores pagos indevidamente na forma simples (se anteriores a março de 2021) e na forma dobrada (se posteriores a março 2021);

(iii)

determinar que a atualização monetária e os juros de mora dos valores devidos sejam calculados exclusivamente pela
Taxa SELIC
, observando-se a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os consectários deverão seguir os índices dos art. 389, § único, e 406, ambos do Código Civil (Tema n. 112/STJ).

Diante da reforma da sentença e da consequente procedência dos pedidos iniciais,
inverto os ônus de sucumbência
, condenando a parte Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara,

Peço vênia para acompanhar o eminente Relator, formulando, entretanto, as seguintes
ressalvas de entendimento
.

Ressalvo, desde logo, minha posição pessoal no sentido de que a contratação realizada sob a modalidade de
cartão de crédito consignado, s
obretudo quando se trata de avença firmada há longo tempo e utilizada exclusivamente para saques —
não se equipara juridicamente ao contrato de empréstimo consignado tradicional
. Isso porque apresenta características próprias, tais como a
incidência de encargos rotativos
, a
existência de limite de crédito preestabelecido
e a
amortização mínima mensal
, o que lhe confere um regime contratual distinto, incompatível com o modelo de parcelamento próprio dos contratos convencionais de mútuo com desconto em folha.

Com tais considerações,
acompanho o Relator, com ressalvas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025